Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO HABILITADO. MULTA. ART. 523. PRECLUSÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. JUROS DE MORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), é caso de não conhecimento de matéria não submetida a debatida e a definição no juízo de origem.
2. O art. 49, § 2o da Lei 11.101/05 dispõe que as obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originariamente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Assim, todos os créditos serão necessariamente atualizados pelos encargos originários até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II da Lei 11.101/05), a partir do que poderá o plano deliberar pela modificação das condições originalmente contratadas, impedindo a fluência de juros e correção monetária após o requerimento de recuperação judicial.
3. No caso, na certidão de crédito de ID 124278901, autos de origem, consta o valor do crédito de R$ 287.636,89 atualizado em 24/06/2020. E, para tanto, foram elaborados os cálculos nos autos do cumprimento de sentença 0701175-74.2018.8.07.0005 (ID 66449253 dos autos de origem), em conformidade com a sentença que gerou o crédito. E pela decisão de ID 128827126, determinada a apresentação pela parte autora da certidão de crédito atualizada até a data da quebra (15/06/2021) ou o cálculo respectivo na referida data (ID 124750240). Em atendimento, os agravados apresentaram nos cálculos o valor de R$ 350.812,80, de acordo com o mesmo dispositivo de sentença e, portanto, com os parâmetros dos cálculos anteriormente elaborados: juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês. Não há razão para aplicação nesta fase da taxa SELIC.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.